Tribunal: TJMT
Processo: 0008502-84.2010.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0008502-84.2010.8.11.0004
RECORRENTE: COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 70478474):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – REDUÇÃO DA PENALIDADE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.
1. “A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação. Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).”
2. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).
3. “Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório. (N.U 0004182-15.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) ”.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U: 0008502-84.2010.8.11.0004, RELATOR: DR EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2020)
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 75687487)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão no id. 83059482.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se a multa fixada caracteriza como confiscatória.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 640452/RO (Tema 487), em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, “se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório”.
Ademais, a respeito do caráter confiscatório, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no RE 882461 (Tema 816) em que se debate “Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito dos respectivos Temas 487 e 816 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Temas 487 e 816). Por conseguinte, suspendo a análise do Recurso Especial.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça